Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-49.2025.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-49.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIELINO ROMEIRO - CPF: 065.175.951-04 (APELANTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), DOMINGOS DA COSTA - CPF: 203.838.861-04 (APELADO), MARIA DO CARMO DA COSTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
GABRIELINO ROMEIRO

APELADO(S):
DOMINGOS DA COSTA e MARIA DO CARMO DA COSTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ESFORÇO DILIGENTE DO AUTOR. NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERIDO VIA SISTEMAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ARTIGO 319, § 1º DO CPC. DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Gabrielino
Romeiro contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária, sob fundamento de ausência de qualificação dos réus e omissão na localização de herdeiros do proprietário registral falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de herdeiros identificáveis do proprietário registral, é legítimo o indeferimento da petição inicial, mesmo após diligências comprovadas do autor, ou se é possível o prosseguimento do feito
com buscas aos sistemas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 319, §§ 1º a 3º, do CPC/2015 consagra a possibilidade de o autor, ao desconhecer a qualificação do réu, solicitar diligências judiciais para sua obtenção, impedindo o indeferimento da inicial quando o acesso à justiça for impossível ou excessivamente oneroso.

4. O autor demonstrou empenho diligente ao buscar dados nos sistemas CENSEC
e outros
, bem como requereu a citação ficta e nomeação de curador especial ao espólio, conforme art. 72, II, e art. 256, II, do CPC.

5. O indeferimento da inicial, nas circunstâncias apresentadas, violou o princípio da cooperação processual e o acesso à jurisdição, além de frustrar o objetivo da usucapião como instrumento de regularização fundiária.

6. A jurisprudência desta Corte admite o prosseguimento de ações de usucapião quando demonstrada a diligência do autor e a impossibilidade de localização de sucessores do proprietário registral, autorizando a citação por edital e a nomeação de curador especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinada a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento da ação, com recebimento da petição inicial, nomeação de curador especial e realização de citação por edital.

Tese
s
de julgamento:

"1.

O indeferimento da petição inicial não se justifica quando inviabiliza o acesso à justiça em razão de exigência excessiva e desproporcional, em descompasso com o princípio da cooperação processual.

2.
É possível o prosseguimento de ação de usucapião, com nomeação de curador especial e citação ficta, quando o autor comprova a impossibilidade de qualificar os herdeiros do proprietário registral falecido, mediante diligências razoáveis.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, §§ 1º a 3º; 321,
p.u
.; 330, III; 485, I; 72, II; 256, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 0006057-94.2017.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.12.2019; Ap.
Cív
. nº 1002849-24.2020.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
GABRIELINO ROMEIRO
, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Guiratinga
/MT
que, em
Ação de
usucapião Extraordinária
,
que move em face de
Domingos Da Costa E Maria Do Carmo Da Costa
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“
[...]

Ante do exposto, considerando a ausência das informações requisitadas, na forma do artigo 330, III c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Sem custas e despesas processuais, pois concedo AJG ao requerente, nos termos do art. 98 do CPC.

Se interposto recurso de apelação, VOLTEM-ME conclusos para a análise do juízo de retração previsto no art. 331 do CPC, faculdade atribuída somente a este caso (indeferimento da inicial).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), ARQUIVEM-SE os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.
[...]”

Em suas razões recursais,
o

A
pelante
suscita

os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

1. Da
impossibilidade de indeferimento da inicial no presente caso.

Recurso tempestivo

e

isento do recolhimento do preparo recursal
, conforme certidão ID.
2
98623350
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GABRIELINO ROMEIRO

APELADO(S):
DOMINGOS DA COSTA e MARIA DO CARMO DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de apelação cível interposta por
Gabrielino
Romeiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada com o objetivo de obter o domínio do imóvel urbano descrito como lote nº 38, da quadra 12, matrícula nº 3.926, localizado naquela municipalidade.

O MM. Juiz a quo indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender ausente o interesse de agir, diante da ausência de regularização do polo passivo da demanda. Destacou que o autor não teria promovido todas as diligências necessárias à localização de eventuais herdeiros do proprietário registral falecido, Domingos da Costa.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que apresentou a certidão de óbito do antigo proprietário, comprovou a inexistência de inventário judicial ou escritura pública de partilha por meio de buscas nos sistemas CENSEC e
PJe
, bem
como requereu expressamente a nomeação de curador especial ao espólio, com citação por edital, nos termos dos
arts
. 72, II, e 256, II, ambos do CPC.

Alega que a decisão de indeferimento da inicial mostra-se excessivamente rigorosa e desconsidera o esforço diligente do autor em tentar localizar sucessores do de cujus. Defende, ainda, que a jurisprudência majoritária desta Corte reconhece a viabilidade de prosseguimento do feito, mesmo diante da ausência de herdeiros identificados, mediante nomeação de curador e citação ficta.

Assim requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar r. sentença, determinando a remessa dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos.

A seguir, passo ao exame da
tese suscitada
pelo Apelante.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que a tese jurídica suscitada pela parte apelante merece acolhimento.

Explico
.

Depreende-se dos autos que o presente recurso foi interposto contra a decisão
proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000179-49.2025.8.11.0036, ajuizada em face de Domingos da Costa e Maria do Carmo da Costa, a qual indeferiu a petição inicial, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Segundo se extrai da sentença
vergastada
,
“
(...)
Ante do exposto, considerando a ausência das informações requisitadas, na forma do artigo 330, III c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma lega
l(...)”
.

Portanto, cinge-se a questão na verificação se houve a emenda à inicial ou não e, se não, se é ou era possível ao autor
cumprir com tal determinação
.

A norma aplicável ao caso é a prevista no artigo 319 do CPC. Vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

111 -
o
fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V-
o
valor da causa;

VI-
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII- a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§
1. °
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
a
sua obtenção.

§ 2.A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.”

Na análise do caso concreto, verifica-se que, por diversas vezes, a parte autora demonstrou sua impossibilidade de qualificar o réu, em razão do total desconhecimento de seus dados, tendo, inclusive, requerido a realização de pesquisa por meio do sistema CRC JUD. Todavia, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência do número de CPF.

Contudo, conforme orientação doutrinária, incumbe ao magistrado o dever de cooperar com as partes, devendo envidar esforços no sentido de viabilizar a prática dos atos processuais, notadamente aqueles essenciais à formação válida da relação jurídica processual, como é o caso da citação.

Nesse sentido:

“Eventual ignorância do demandante quanto a um ou alguns dos elementos exigidos para identificação do demandado não constituem, por si só, motivo para emenda da petição inicial. O que releva para individualização do réu é a sua
citabilidade
(art. 319, § 2º, CPC). Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1º, CPC), inclusive a fim de não tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça (art. 319, §
3º.,,
CPC).

Trata-se de regra inerente à colaboração judicial no processo civil.” (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil. comentado I, Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 338)

Outrossim
, com a devida
vênia ao entendimento
esposado
pelo juízo de origem, tal entendimento não se sustenta diante do panorama fático e jurídico delineado nos autos.

Isto porque, o autor, além de ter cumprido as determinações judiciais, demonstrou inequívoca diligência na busca por dados sobre o espólio e herdeiros, tendo recorrido a diversos mecanismos, tais como consultas ao
PJe
, TJMT e CENSEC, bem como alegado desconhecimento do paradeiro de possíveis sucessores. Nessas condições, revela-se desproporcional o rigor adotado pela decisão, que impôs ao requerente ônus excessivo e de difícil cumprimento, especialmente diante da inexistência de elementos mínimos sobre os herdeiros ou eventuais processos sucessórios.

É preciso reconhecer que, nos termos do art. 72, II, do CPC,
"o juiz nomeará curador especial ao réu [...] quando for citado por edital", situação que se verifica quando os sucessores do proprietário registral são desconhecidos e não localizados, autorizando, por conseguinte, a citação ficta (art. 256, II, do CPC).

Em tais hipóteses, a jurisprudência desta Corte tem admitido o prosseguimento da ação com a nomeação de curador ao espólio, sem que isso implique nulidade ou ausência de pressupostos processuais.

Além disso, o instituto da usucapião, especialmente em sua modalidade extraordinária, possui clara dimensão social, servindo como instrumento de regularização fundiária e de pacificação das relações possessórias, nos termos do art. 5º, XXIII, da Constituição da República, que consagra a função social da propriedade.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – QUALIFICAÇÃO DO RÉU INCOMPLETA- DEMONSTRAÇÃO DE TOTAL DESCONHECIMENTO PELO AUTOR, PEDIDO DE PESQUISA VIA INFOJUD – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – SENTENÇA CASSADA- RETORNO AUXÍLIO NA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES – RECURSO PROVIDO.

“Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1º, CPC), inclusive a fim de não tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça (art. 319, §
3º.,,
CPC
).Trata
-se de regra inerente à colaboração judicial no processo civil.” (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo
Civil Comentado
I, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 338)

(N.U 0006057-94.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERIDO VIA SISTEMA INFOJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz, a luz do princípio da cooperação (art. 6º do CPC), o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1º, CPC), de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema
Infojud
para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado.

(N.U 1002849-24.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2023,
Publicado
no DJE 20/08/2023)

Portanto, a meu ver, i
mpedir o prosseguimento da ação por ausência de herdeiros identificáveis, mesmo diante da diligência do autor, é frustrar os fins da jurisdição e obstar o acesso à ordem jurídica justa.

Por fim, observa-se que há, nos autos, indícios mínimos de constituição e consolidação da posse alegada, mediante apresentação de contas de consumo (água, luz, IPTU), circunstância que, embora não seja suficiente para o reconhecimento da prescrição aquisitiva neste momento processual, afasta qualquer indício de má-fé ou intuito especulativo.

Assim, mostra-se imprescindível a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e prossiga regularmente, com recebimento da inicial, nomeação de curador especial ao espólio do falecido e citação por edital, permitindo-se ao autor produzir as provas que entender cabíveis.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

determinando o regular prosseguimento da ação, com o recebimento da petição inicial e a adoção das medidas cabíveis à citação do espólio de Domingos da Costa
e Maria do Carmo da Costa
,
além de que seja realizada
busca de informações via sistema
s
judiciais
pertinentes.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais ante a inaplicabilidade no presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025